Tribunal: TJES
Processo: 5000683-68.2024.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000683-68.2024.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIAGO DE OLIVEIRA CROUCHOUD
RECORRIDO: VIX LOGISTICA S/A
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ULTRAPASSAGEM IMPRUDENTE EM LOCAL INADEQUADO (VIA DE MÃO DUPLA E PROXIMIDADE DE CRUZAMENTO). CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. PROVA DOCUMENTAL (VÍDEO DA CÂMERA INTERNA) QUE RATIFICA A CAUTELA DO CONDUTOR DO ÔNIBUS E A IMPRUDÊNCIA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de Ação de Cobrança C/C Indenização Por Danos Materiais e Morais ajuizada por
Tiago de Oliveira Crouchoud
em face de
VIX Logística S.A.
, pelas razões expostas na inicial.O autor narra que, no dia 05 de março de 2024, por volta das 16:20, sofreu um acidente de trânsito causado por um choque com um ônibus da ré. O autor dirigia o veículo modelo Polo Highline 2019, de cor branca, e foi à cidade de São Mateus resolver assuntos pessoais. Ao retornar para Conceição da Barra, ao passar pela Avenida Central, Bairro de Fátima, o autor observou que o ônibus da ré, prestador de serviços, parou em local inadequado para o desembarque de passageiros. O autor sinalizou que passaria com o carro, mas o motorista do ônibus, ao sair com o veículo sem observar o retrovisor, fechou o autor, causando o acidente”.

2. O juízo de origem improcedente a pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, I do CPC.

3. Inconformado, o autor interpôs Recurso Inominado alegando que a sentença se baseou em entendimento equivocado do acervo probatório. Sustenta que o ônibus estava estacionado em local proibido (art. 181 do CTB) e que sua manobra foi de "praxe", sendo a colisão causada exclusivamente pela saída repentina do coletivo.

4. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

5. No mérito, a sentença não merece reparos. O cerne da questão reside na responsabilidade civil subjetiva, que exige a comprovação de conduta culposa, dano e nexo causal (arts. 186 e 927 do Código Civil).

6. A prova produzida pela recorrida (vídeo da câmera interna) é cabal em demonstrar que seu motorista agiu com a cautela esperada, sinalizando e conferindo os retrovisores antes de iniciar o movimento. Em contrapartida, o recorrente iniciou manobra de ultrapassagem em cenário de risco, violando o dever de atenção e o domínio do veículo (art. 28 do CTB) e as restrições de ultrapassagem em cruzamentos e locais sem visibilidade plena.

7. A conduta do autor configura
culpa exclusiva da vítima
, fator que rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar da empresa ré. A alegação de que o ônibus estava em local inadequado, por si só, não autoriza a realização de manobra imprudente pelo veículo que vem atrás.

8. Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
.

9. Condeno a parte recorrente no pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)